Tribunal: TJSP
Processo: 2049779-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença. Decisão rejeitou impugnação do Executado, mantendo-se levantamento da penhora do imóvel. Impossibilidade. Caracterizado bem de família - O art. 1o da Lei 8.009/90 prevê a impenhorabilidade do bem de família com a finalidade de assegurar o direito de moradia à entidade familiar. Prova da impenhorabilidade do imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença. Decisão rejeitou impugnação do Executado, mantendo-se levantamento da penhora do imóvel. Impossibilidade. Caracterizado bem de família - O art. 1o da Lei 8.009/90 prevê a impenhorabilidade do bem de família com a finalidade de assegurar o direito de moradia à entidade familiar. Prova da impenhorabilidade do imóvel produzida, demonstrando tratar-se do único imóvel utilizado pelo executado e sua família para fins de moradia.
RECURSO PROVIDO.